Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702167-86.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A EMBARGADO: CLEMENTINA RIBEIRO JERONIMO D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover quanto ao pedido formulado pela embargada na petição de ID 22869725, porquanto o referido pleito não compõe o objeto recursal. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração que se encontram pautados na 2a Sessão Ordinária para julgamento virtual, conforme certidão de ID 2181889. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora